Tribunal: CARF
Processo: 10580.004315/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004315/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.366 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
SERTENGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/07/1997
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, ou quando comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada para
constituição do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social, por
responsabilidade solidária. Ciência em 8/3/04 (assinatura à fl. 3).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004315/2007-81
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004315/2007-81

A empresa apresentou impugnação, fls. 83/121, e alegou, dentre outros
argumentos, que ocorreu a decadência.
Os autos foram baixados em diligências (fls. 325/326) e foi feita informação fiscal
e instrução do processo com documentos faltantes, fl. 327, com ciência do contribuinte em
11/11/05 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 328). A empresa apresentou aditamento à defesa.
Foi proferido o Acórdão no 15-13.431 – 6a Turma da DRJ/SDR, fls. 361/378, de
15/8/07, que julgou procedente o lançamento.
A empresa foi cientificada do Acórdão em 22/09/08 (Aviso de Recebimento - AR
de fl. 383) e apresentou recurso voluntário em 20/10/08, fls. 384/417, no qual alega, entre outros
argumentos, que ocorreu a decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, devendo ser conhecido.
DECADÊNCIA
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 12/1996 a 07/1997,
com ciência do contribuinte em 8/3/2004.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.366 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004315/2007-81

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Aplicando-se a regra do CTN, art. 173, I, para a competência mais recente
lançada, 07/97, o prazo decadência começou a fluir em 1/1/98, extinguindo-se o direito da
Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/02.
Como o lançamento ocorreu em 03/2004, operou-se a decadência para todo o
período.
Como se vê, considerando qualquer uma das regras, no presente caso, operou-se a
decadência.

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital